Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013907-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (EMBARGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD E TUST – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, RATIFICANDO A SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO TEMPORAL E MATERIAL DO INDÉBITO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – COMPENSAÇÃO CONDICIONADA À VIA ADMINISTRATIVA E À OBSERVÂNCIA DO ART. 170 DO CTN – SÚMULA 213/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta no bojo de mandado de segurança, mantendo sentença que afastou a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD até o julgamento do Tema 986/STJ e reconheceu o direito à compensação do indébito, condicionada à via administrativa. O embargante alega omissão quanto à exclusão de valores pagos durante período de suspensão da liminar por força do Incidente n. 53.157/2015 e requer efeitos modificativos, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à limitação temporal e material do indébito reconhecido, notadamente no tocante aos pagamentos realizados durante a suspensão da eficácia da liminar.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado expressamente consignou que o mandado de segurança apenas reconhece o direito à compensação, condicionado à comprovação administrativa de recolhimentos indevidos e à observância do art. 170 do CTN, sem determinar compensação automática ou irrestrita.

4.

A alegação de omissão sobre a exclusão de valores pagos no período de suspensão da liminar não se sustenta, pois a exigência de comprovação do indébito já implica, logicamente, a exclusão de valores não qualificados juridicamente como indevidos.

5.

A pretensão de delimitar expressamente efeitos compensatórios traduz inconformismo com o mérito do acórdão e busca rediscussão vedada na via estreita dos embargos de declaração.

6.

O pedido de prequestionamento expressamente fundamentado é desnecessário, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando o reconhecimento do vício pela instância superior.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de determinação de compensação automática, aliada à exigência de apuração administrativa do indébito tributário nos termos do art. 170 do CTN, exclui, por consequência lógica, a possibilidade de compensação de valores pagos em períodos sem eficácia da liminar.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados nem à inclusão de delimitações que decorrem da lógica da própria decisão.

3.

O art. 1.025 do CPC afasta a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais prequestionados, desde que o tribunal superior reconheça a existência do vício alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 165 e 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 213; STJ, Tema 986.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração n. 1013907-60.2016.8.11.0041, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença concessiva parcial da segurança no mandado de segurança impetrado por IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança visando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, bem como obter o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal. A liminar foi deferida em 01/09/2016 e, posteriormente, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a ordem, afastando a cobrança até a publicação do julgamento definitivo do Tema 986 do STJ, reconhecendo, ainda, o direito à compensação do indébito, a ser efetivada na via administrativa, nos termos do art. 170 do CTN. (Id. 315640936).

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta foi integralmente desprovida por este Órgão Fracionário, que ratificou a sentença, consignando expressamente que o mandado de segurança não se presta à cobrança ou liquidação de valores, limitando-se à declaração do direito à compensação, nos moldes da Súmula 213 do STJ, condicionada à comprovação de recolhimentos indevidos no período protegido pela modulação do Tema 986/STJ. (Id. 1013907-6.8.11.0041).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão quanto à delimitação temporal e material do alegado indébito, notadamente no que se refere aos períodos em que a liminar esteve com sua eficácia suspensa por força do Incidente n. 53.157/2015. Aduz que pagamentos efetuados durante o período de suspensão da liminar não configurariam indébito, por ausência de eficácia externa da ordem judicial, requerendo, assim, a integração do julgado para explicitar tal limitação, com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN, além de pleitear efeitos infringentes.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais. (Id. 335178879).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo embargado. (Id. 338362895).

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente opostos.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de fundamentos já devidamente apreciados.

No caso concreto, inexiste a alegada omissão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que o mandado de segurança limita-se à declaração do direito à compensação, a ser exercido na via administrativa, condicionada à observância do art. 170 do CTN e à comprovação de recolhimentos indevidos no período alcançado pela modulação do Tema 986/STJ. Em nenhum momento se reconheceu, de forma automática ou irrestrita, a existência de crédito líquido e certo, tampouco se determinou compensação imediata ou abrangente.

A pretensão do embargante de ver expressamente excluídos do alcance da compensação os valores eventualmente pagos durante o período de suspensão da liminar traduz, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando impor ao acórdão delimitações adicionais que já se encontram implicitamente contidas na própria lógica da decisão.

Com efeito, ao afirmar que a compensação deve observar o art. 170 do CTN e depender de comprovação administrativa do indébito, o acórdão já afasta, por consequência lógica, qualquer compensação de valores que não se qualifiquem juridicamente como indevidos, inclusive aqueles recolhidos em períodos nos quais inexistia eficácia da tutela jurisdicional. Trata-se de matéria inerente à fase administrativa de apuração, não havendo contradição ou omissão a ser sanada no âmbito do julgamento colegiado.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas na apelação, inclusive ao reafirmar que o mandado de segurança não é via adequada para a liquidação ou cobrança de valores pretéritos, mas apenas para a declaração do direito, em consonância com a Súmula 213 do STJ e com a orientação firmada no Tema 986.

Os embargos, portanto, buscam rediscutir a extensão dos efeitos do julgado e obter pronunciamento com viés modificativo, finalidade que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente o vício alegado, o que afasta a necessidade de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo indicado.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026